Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802595-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUAN CARLOS DIAS PASTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 288, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 4 ANOS E 2 MESES E AO PAGAMENTO DE 50 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ANTECENDENTES CRIMINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do
art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 288, do CP, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao ser mantida a custódia preventiva em sentença.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 65-66 ID nº 4822394),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, eis que o paciente ostenta antecedentes criminais e estava em cumprimento de pena quando da prolatação da sentença, além de ter permanecido em cárcere durante toda a instrução.

-
Ora,
o paciente respondeu preso ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. STJ.

-
É predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste T
ribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado no édito condenatório,
não havendo, nestes autos, prova de que a pena está sendo cumprida em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, o que seria vedado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
LUAN CARLOS DIAS PASTANA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pirabas nos autos do processo nº 0000467-96.2012.8.14.1875.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença, estando com recurso de apelação interposto perante o juízo
a quo
desde o ano de 2014 sem que, até a presente impetração, tenha sido enviado a este Tribunal para processamento e julgamento.

Suscita
constrangimento ilegal, diante da

incompatibilidade entre a custódia preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença para cumprimento da pena

além da ausência de requisitos da prisão processual.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura
.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-69.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 70-72 ID nº 4823559), as quais foram prestadas às fls. 78-81 (ID nº 4863547).

Indeferi a liminar
(fls. 82-84 ID nº 4864525).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 87-91 ID nº 4998873).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Em primeiro lugar, assento que o ora paciente, diferentemente do que sustentado na inicial, intimado da sentença, não demonstrou desejo de apelar, apenas os corréus Talles Kildere Alves Dantas, Raimundo Regilvan de Souza Almeida e Wanderson Fernando Silva Alves.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do
art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 288, do CP, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao ser mantida a custódia preventiva em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 65-66 ID nº 4822394),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a necessidade de
garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva,
eis que o paciente ostenta antecedentes criminais e estava em cumprimento de pena quando da prolatação da sentença, além de ter
permanecido em cárcere durante toda a instrução
, como se nota:

“Não concedo o direito do réu, caso ingresse com o recurso de apelação, o fazer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução processual e não seria crível que fosse colocado em liberdade quando da prolatação de sua condenação. Outrossim, de análise acurada dos autos, observo, ainda, presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, face a necessidade de garantir a ordem pública pois seus antecedentes levam conclusão de que em liberdade, voltará a delinquir, afetando sobremaneira a ordem pública e a paz social.Ressalte-se que o acusado encontra-se preso em cumprimento de sentença condenatória.”

Ora,
o paciente respondeu preso ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Em informações, a autoridade coatora afirmou:

“A sentença proferida por este Juízo fixou o regime semiaberto, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade e a substituição por pena restritiva de direitos e suspensão da pena, com fundamento no art. 44, III e art. 77, inciso II, Código Penal, por considerar a presença dos requisitos da prisão preventiva, em razão do paciente possuir antecedentes criminais em outras comarcas, além de ter restado comprovado nos autos que o paciente faz parte de uma quadrilha armada, cujos integrantes, somente nesta comarca, foram condenados em 03 processos criminais.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por fim, é
predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado no édito condenatório,
não havendo, nestes autos, prova de que a pena está sendo cumprida em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, o que seria vedado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente.

Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar.

3. "Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 629.424/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2. É permitida a manutenção da prisão preventiva mesmo nos casos em que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto, exigindo-se apenas a adequação ao cumprimento da medida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 576.389/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 604.348/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar emliberdadeao paciente que, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstrou a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição deforagidodesde a instrução criminal.

3. Nos termos da orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, uma vez condenado em regime mais brando e negado o direito de apelar em liberdade, deve-se assegurar ao réu o direito de aguardar

o trânsito em julgado de sua condenação no regime prisional estabelecido na sentença. Precedentes.

3.1..Na espécie, apesar da negativa do direito de recorrer em liberdade, o Juízo processante determinou a expedição da guia de execução provisória, compatibilizando a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecidos na sentença.

4. Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA, 1349368, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-05)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA E DE OFÍCIO REAJUSTAR O REGIME À PENA PROVISÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1 – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal 2 - Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, somado ao fato de haver indícios de que o réu continua a praticar crimes da mesma natureza, não há que se colocá-lo em liberdade. 3 Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão. 4 - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 5 Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. 6 ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - HC: 08025223920198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/05/2019)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos. 3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar. 4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 7. As Côrtes Superiores tem entendimento de que a custódia preventiva deve guardar compatibilidade com o regime prisional imposto ao paciente. Portanto, tendo a sentença condenatória de primeiro grau fixado o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, deve esta ser compatibilizada ao regime imposto, o que foi o caso dos autos. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME (TJ-PA - HC: 08049641220188140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/07/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/08/2018)

Assinalo, por fim, que não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário, mas assento que não possuem efeito vinculante, eis que não julgados sob a sistemática da repercussão geral/recurso repetitivo, motivo pelo qual sigo a corrente desta Corte e do STJ, no sentido de ser compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que compatibilizada a custódia preventiva com as regras do regime fixado em sentença, de tal sorte a não se visualizar qualquer incongruência.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/05/2021